Tribunal: TJBA
Processo: 8181647-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARAÇÃO n. 8181647-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s): RAFAEL SALEK RUIZ EMBARGADO/APELADO: EVANIL FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a preclusão quanto à análise de questão probatória e firmou entendimento sobre a caracterização de determinada empresa como "SPA". A parte embargante sustenta existência de obscuridade e omissão, além de alegar a existência de fato novo, requerendo a modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e se os embargos de declaração foram manejados com finalidade protelatória, ensejando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar vícios objetivos do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Não há obscuridade na decisão que reconhece a preclusão da discussão probatória, ainda que haja divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre a interpretação do art. 1.015 do CPC, pois o acórdão fundamenta-se de forma clara e lógica. A divergência quanto à classificação da empresa como "SPA" não configura omissão ou obscuridade, tendo em vista que o acórdão apreciou os documentos disponíveis e externou de forma fundamentada sua conclusão com base no conjunto probatório dos autos. A alegação de existência de provas novas ou fato superveniente não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser veiculada por meio processual próprio, e não por embargos de declaração. A utilização dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito revela caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa, conforme previsão do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos do julgado previstos no art. 1.022 do CPC/2015. A alegação de fato novo ou provas supervenientes deve ser deduzida por meio processual próprio, não sendo adequada sua veiculação em embargos de declaração. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8181647-65.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e como Embargada EVANIL FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.